Tribunal: TJDFT
Processo: 0742569-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PERICULOSIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do Código de Processo Penal); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do Código de Processo Penal); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do Código de Processo Penal).
2. A prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da sua periculosidade concreta para a vítima e do risco de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade, haja vista que se trata de réu reincidente em crimes afetos à Lei Maria da Penha, justamente contra a mesma vítima, e voltou a reiterar em condutas agressivas contra a sua companheira, causando-lhe lesões corporais.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Ordem denegada.